Tribunal: TJMT
Processo: 0000993-52.2016.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000993-52.2016.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESSENCIA IND. E COM. DE MADEIRAS - EIRELI - CNPJ: 07.731.972/0001-03 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – SÚMULA 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TERMO INICIAL – CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete da Súmula 467, dispõe que a prescrição da pretensão executória, dos créditos oriundos do não pagamento de multa por infração ambiental, consagra-se pelo decurso de 5 anos, contados do término do processo administrativo que apurou a ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 993-52.2016.8.11.0082

AGRAVANTE:
ESSÊNCIA IND. E COM. DE MADEIRAS – EIRELI

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Essência Ind. e Com. de Madeiras
, em face da decisão monocrática proferida no ID no 195362650, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a afastar a prescrição da pretensão executória.

O Agravante dispõe, em síntese, que, não é devido o afastamento do instituto, uma vez que a prescrição do crédito ambiental deve ser contada de acordo com o disposto na Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, cujo termo inicial é o término do processo administrativo.

Neste sentido, registra que decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos entre o término do procedimento, e o executivo fiscal.

O Recorrido, no ID no 204621160, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Essência Ind. e Com. de Madeiras
, em face da decisão monocrática proferida no ID no 195362650, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a afastar a prescrição da pretensão executória.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser retratada nestes autos, qual seja, a observação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória.

Pois bem.

De início, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, por meio do presente executivo fiscal, visa a cobrança de R$ 28.244,94 (vinte e oito mil duzentos e quarenta e quatro reais noventa e quatro centavos), relativo ao não pagamento de multa, arbitrada por ilício ambiental praticado pelo Recorrido.

A partir desta consideração, há de se registrar que é inaplicável, ao feito, o Código Tributário Nacional, logo, não há como analisar a prescrição, por meio dos parâmetros dispostos no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

O Superior Tribunal de Justiça, definiu, por meio de comando sumular, os ditames da prescrição, quando se trata da cobrança de montante relativo a multas ambientais.

Veja-se, então, o disposto na Súmula 467 do STJ:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.
(Súmula n. 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe de 25/10/2010.)

É necessário observar, então, a data do término do procedimento administrativo que apurou o ilícito ambiental, e, por consequência, arbitrou a multa ensejada.

Ao analisar o procedimento administrativo juntado, é possível evidenciar que o referido teve sua conclusão em
22-10-2015
(ID no 175233242 – fl. 151), por meio da remessa do feito à Subprocuradoria-Geral Fiscal, mediante a ausência do pagamento.

Destarte, o Estado de Mato Grosso teria até
22-10-2020
, para proceder à cobrança da dívida. Constata-se, entretanto, que o executivo fiscal foi promovido em
7-4-2016
.

Não há, então, como se reconhecer o instituto em debate.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

[...]

(N.U 1003667-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/2/2024, publicado no DJE 29/2/2024).

A partir das considerações dispostas nesta decisão, é certo que não decorreu o quinquênio legal, disposto no verbete da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, não sendo possível, então, a anulação, ou reforma, do ato sentencial.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 195362650, esta que deu provimento ao apelo interposto, para o afastamento da prescrição da pretensão executória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024